Tribunal: TJDFT
Processo: 0746716-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746716-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, LINDALVA FERREIRA CAVALCANTI AGRAVADO: RICARDO DE LIMA MOREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I – ETAPA 3 E OUTROS contra a decisão de ID 174021554 (autos de origem), proferida em interdito proibitório ajuizado por RICARDO DE LIMA MOREIRA, que rejeitou a exceção de incompetência. Afirmam, em suma, que a competência é da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal; que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela competência da mencionada vara em processo análogo; que não se trata de mera discussão de posse entre particulares; que a Terracap já atuou no local em operações de retirada; que não foi facultada manifestação sobre os documentos juntados em réplica. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma decisão agravada, com o reconhecimento da competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, bem como sua anulação, com a intimação para manifestação dos documentos juntados em réplica. Custas recolhidas (ID 52978796). Brevemente relatados, decido. De início, cabe ressaltar que, quanto ao pedido de concessão de oportunidade para manifestação sobre documentos apresentados em réplica, a questão não se encontra inserida em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco configura exceção albergada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. Caberá à parte prejudicada alegar, após a sentença, eventual cerceamento de defesa por meio do recurso de apelação. Não conheço, portanto, do pedido. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988) se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo posteriormente considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adéqua à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao mérito recursal, o artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, ao disciplinar a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, estabelece que são de competência da vara os processos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos. Ademais, como bem salientado na decisão agravada, a Resolução n. 3/2009 deste Tribunal, que regulamentou o dispositivo, apontou que permanecem sob a competência das varas cíveis os processos que versem sobre ações possessórias entre particulares, que não tenham impacto ambiental ou interesse público direto. Na hipótese sob exame, não restou demonstrada a existência de interesse público direto, a atrair a competência da vara especializada. A simples atuação fiscalizatória da Terracap no local não representa circunstância a ensejar o reconhecimento de interesse público, inserindo-se a hipótese na competência residual das varas cíveis. Em elucidativo precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento, decidiu-se que: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DE COMODATO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL 1. Compete à Vara Cível processar e julgar demanda possessória de bem público entre particulares, se ausente interesse público direto ou reflexo na ordem urbanística ou na proteção ambiental. 2. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1396266, 07394821020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022). Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora